Tribunal: STF
Processo: ARE 1335473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 19, p. 2):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM. ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, em relação ao delito previsto no art. 90 da lei n. 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado. Nesse sentido: MS 15.036/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 22/11/2010; e HC 484.690/SC, deste Relator, QUINTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019.
    2. No caso em exame, tendo sido o contrato administrativo assinado em 17/12/2010 e a denúncia recebida em 10/12/2018, não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal).
    3. Agravo regimental não provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX e LV, e 129, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recusais, sustenta-se que, nos termos do art. 101, I, do Código Penal, a prescrição inicia-se no dia em que o crime se consuma, de modo que, no caso concreto, “considerando que lapso temporal entre o dia em que o edital foi publicado (27/10/2010) e a data em que foi recebida a denúncia aditada (10/12/2018) é superior a 08 (oito) anos, estaria implementada a prescrição” (eDOC 32, p. 18). 
    Nesse sentido, assevera que o entendimento prolatado pelo STJ “viola o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da CR/88, na medida em que cria requisitos não previstos em lei para a consumação do delito” (eDOC 32, p. 19).
    Ao fim, assenta que, embora o Parquet tenha emitido pareceres pelo reconhecimento da prescrição no caso dos autos, foram proferidas decisões judiciais em sentido contrário, o que estaria a afrontar o sistema acusatório constitucional, notadamente o que dispõe os arts. 5º, LV, e 129, I, da CF/88. 
    O apelo extremo foi inadmitido à conta da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 47).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente